Tribunal: TJSP
Processo: 2182097-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de cumprimento de sentença – Trabalhadora – Apontamento quanto à possibilidade de recebimento do auxílio-acidente com a aposentadoria por idade – Vedação que encontra amparo na Súmula 507 do STJ – Recurso desprovido.